Tribunal: TJMT
Processo: 0024338-20.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
APELANTE(S):
TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S. A. E OUTRA(s)
APELADO(S):
EDVINO LANGE

Número do Protocolo: 118228/2010
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – GRADUAÇÃO DA LESÃO – NECESSIDADE - PRECEDENTES – SENTENÇA ANULADA PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
O pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009.

APELANTE(S):
TÓKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S. A. E OUTRA(s)
APELADO(S):
EDVINO LANGE

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível devolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, com o fito de oportunizar o novo julgamento da demanda.
Ao ver da Corte Superior, o resultado do primeiro julgamento dissentiu do entendimento por ela sedimentado, de que, havendo participação ativa do veículo automotor no sinistro que vitimou o recorrente, subsiste a cobertura do seguro obrigatório DPVAT.
Relembrando o julgamento anterior, esta Colenda Câmara, ao entender que o acidente era de natureza trabalhista, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela seguradora e, assim, reformou a sentença que havia julgado totalmente procedente o pedido de indenização do autor.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Eminentes pares:
In casu, o Sr. Edvino Lange ajuizou a presente ação de cobrança do seguro obrigatório, em razão de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 09/05/2008.
Após a análise do conjunto fático probatório, o magistrado singular julgou procedente a pretensão inicial, no sentido de condenar a seguradora a pagar em favor do autor o quantum de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização.
Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação e, esta Colenda Câmara, ao reconhecer que o acidente era de natureza trabalhista, deu provimento ao recurso, julgando improcedente a pretensão inicial, o que, então, acabou superado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça (fls. 319/325).
Pois bem, em que pese a Corte Superior tenha reconhecido que o acidente noticiado nos autos está amparado pelo seguro obrigatório DPVAT, não é possível ignorar que a causa ainda não se encontra madura para julgamento. Explico.
É que, no caso em comento, o requerente instruiu os autos com laudo de exame de corpo de delito realizado pelo Instituto Médico Legal, o qual, contudo, não estabeleceu o percentual da lesão sofrida pelo autor (fls. 25/27).
Desse modo, a realização de perícia médica judicial, com o fito de quantificar a invalidez é imprescindível, uma vez que o pagamento da indenização do seguro obrigatório decorrente de acidente de trânsito deve se dar de forma proporcional à lesão sofrida, conforme a tabela SUSEP.
Vejamos como a doutrina, trata do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013).(PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.
No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula no 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula no 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)
Esse entendimento também se encontra sedimentado pelo verbete de Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que diz, “in verbis”:
”A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
Apenas para registro, segue o precedente deste Tribunal:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO REJEITADA - ACIDENTE DE TR NSITO - INCONSTITUCIONALIDADE DA MP 340/2006, CONVERTIDA NA LEI 11.482/2007, E DA MP 451/2008, CONVERTIDA NA LEI 11.945/2009 - REQUISITOS DE RELEV NCIA E URGÊNCIA - INCOMPETÊNCIA DE VERIFICAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE INTENSA REPERCUSSÃO COMPROVADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS. Não compete ao Poder Judiciário a análise dos requisitos de relevância e urgência para a edição de Medida Provisória (STF no AI-AgR 489108/RS). O valor do quantum indenizatório do seguro DVPAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, nos termos da Lei 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis 11.482/2007 e 11.945/2009, e Súmula 474, STJ. A correção monetária incidirá a partir do evento danoso até o dia em que se der o efetivo pagamento à vítima (REsp no 665282/SP e Súmula no 43/STJ) e os juros de mora desde a citação (Súmula 426/STJ). (Ap, 94503/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/12/2013, Data da publicação no DJE 16/12/2013)
Sendo assim, necessária a produção de provas conclusivas que possam melhor instruir os presentes autos, superada, no entanto, conforme entendimento da Corte Superior, a questão da cobertura do acidente pelo Seguro DPVAT.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual com a realização de perícia médica judicial, com o fito de atestar a real extensão da debilidade do autor, ora apelado.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. SERLY MARCONDES ALVES (Relatora), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o Vogal) e DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: PROVIDO. UNÂNIME.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES - RELATORA